Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-30.2018.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-30.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO - CPF: 003.905.471-31 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização por por Danos Morais No 1005400-30.2018.8.11.0045, movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em breve síntese, nas razões do recurso o apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que a dívida é inexistente e a negativação do seu nome ocorreu de forma indevida.

Afirma que o julgamento de improcedência da demanda baseou-se única e exclusivamente nas telas sistêmicas apresentadas em sede de contestação, no entanto, é de entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não possuem o condão comprobatório, porquanto podem ser facilmente manipulados.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência da dívida discutida nos autos e a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 152514440, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a apelante objetiva a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, cancelando as dívidas supostamente existentes, com a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, além do pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação.

A parte apelante alega nunca ter contratado com a empresa de telefonia, inexistindo justificativas para a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Sem razão, contudo.

Embora o autor tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de prestação de telefonia móvel que, além de o contrato estar registrado no endereço do Autor, também houve o pagamento de cerca de 02 anos de faturas, todas de valor baixo (entre R$ 20,00 e R$ 50,00) e correspondente com o padrão de vida indicado na inicial, o que não indica a ocorrência de fraude.

Noutras palavras, não é crível que o autor tinha conta telefônica registrada em seu próprio endereço, com pagamento constante e regular por cerca de dois anos e pretenda que o magistrado considere a ocorrência de fraude em tais circunstâncias.

Outrossim, a ausência de contrato físico assinado pela parte requerente não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação de serviços de telefonia ocorre, em regra, verbalmente, por telefone ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante deste cenário, comprovados a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, tem-se que a negativação do nome do apelante foi regular, não havendo falar em dano moral.

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença.

Para ilustrar:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (1) ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM A RÉ – PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS (FATURAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA) QUE COMPROVAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POR MEIO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR E POR ELE UTILIZADA LINHA TELEFÔNICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE TEM ORIGEM NO INADIMPLEMENTO DE FATURA –AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES E O DÉBITO COBRADO EXISTEM, SEJA PORQUE AS PROVAS JUNTADAS AO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR TAIS FATOS, SEJA PORQUE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OCORRE, EM REGRA, VERBALMENTE, POR TELEFONE OU VIA INTERNET, SEM A FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EM CONTRATO ESCRITO. (2) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00150049520188160173 PR 0015004-95.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023